Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI HENRY BOREL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MENOR DE IDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DELITO DE VIAS DE FATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou a pena de 3 (três) meses de detenção, pelo crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se cabe a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato; e, (ii) se cabe o afastamento da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É sabido que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade emocional e econômica.
4. Presente o dolo como elemento subjetivo do crime de lesão corporal, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, não prevalece a tese de vias de fato.
5. Demonstrado que o apelante foi o autor da lesão corporal sofrida pela vítima e que as provas materiais e os depoimentos confirmam o crime de lesão corporal contra descendente, filho menor de idade, não há falar em desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.
6. Mantém-se a condenação por danos morais, que no caso é in re ipsa, uma vez que a violência perpetrada contra criança afeta seus valores íntimos.
IV. – Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e não provido.